Tribunal: TCU
Processo: 042.614/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 414/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.614/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Endo (XXX.966.918-XX); Claudia Abdallah (XXX.995.028-XX); Fabio Massaki Ishikawa (XXX.098.658-XX); Fernando Di Pietro Cordenonssi (XXX.106.008-XX); Gustavo Nigro Tronco (XXX.136.958-XX); Sebastiao de Souza Silva (XXX.371.923-XX); Sergio Henriques da Silva (XXX.907.877-XX); Sergio Rangel dos Santos (XXX.961.302-XX); Sergio do Carmo de Jesus (XXX.819.442-XX); Shelton Silva Soares (XXX.402.603-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.